Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO PEIXOTO DE ALMEIDA, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Peixoto de Almeida e Renato Ribeiro de Oliveira contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0744476-78.2021.8.07.0001, indeferiu a medida constritiva requerida. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Na inicial, afirmam os autores que celebraram o total de cinco contratos prestação de “serviços de terceirização de trader de criptoativos” com a primeira requerida (G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA), vertendo a quantia total de R$ 280 mil (duzentos e oitenta mil reais), com a promessa de rendimentos mensais no importe de 10% (dez por cento) do capital investido. Afirmam que tomaram conhecimento de que a parte requerida operaria um esquema de pirâmide financeira fraudulenta. Acrescentam que a primeira requerida noticiou oficialmente ter sido “atingida por uma ordem judicial de bloqueio de R$ 38 bilhões”, levando ao requerente a desacreditar na promessa de devolução dos valores aportados. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitalizam a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) O deferimento da tutela de urgência/evidência - cautelarmente / liminarmente: • A desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 28 e 84 do CDC, bem como a desconsideração inversa, nos termos do art. 133 e 134 do CPC das empresas e pessoas físicas: 1o REQUERIDO - G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 22.087.767/0001-32, e-mail: alangomes@quanticobank.tech, estabelecida à Av. Júlia Kubitschek, n. 16, Edifício Premier Center, Sala 316, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.905-000; e seus sócios: 2o REQUERIDO - GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, carteira de identidade 204.56157-5, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF 056.440.637-63, filho de Sonia Acacio dos Santos, nascido em 28/02/1983, residente à Rua Omar Fontoura 241, Apartamento 202, Braga, Cabo Frio – RJ, CEP 28908-110; e 3o REQUERIDO - MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, venezuelana, solteira, CPF: 062.546.287-40, filha de Ana Eliris Zerpa Madriz, nascida em 07/07/1983, residente à Rua Omar Fontoura 241, apartamento 202, Cabo Frio, RJ, CEP: 28.908-110; 4o REQUERIDO - M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, empresa individual inscrita no CNPJ 35.762.287/0001-71, com sede na Praça Porto da Rocha 184, Loja 107, Centro, Cabo Frio, RJ, CEP 28.905-250. • Arresto nas contas bancárias de todos os requeridos, via BacenJud e sistemas correlatos, para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); • A penhora, nos termos do art. 860 do CPC, no rosto dos autos do Processo 5091838-32.2021.4.02.5101 (5091855-68.2021.4.02.5101 - sequestro penal de todos os bens) – 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); • Bloqueio de Criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas (BINANCE.COM), por meio da expedição de mandado à mesma, que possui inscrição junto ao CNPJ sob o no. 37.512.394/0001-77, e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA; • Arresto, também, via sistema RenaJud de veículos em nomes de todos os requeridos;” (ID 112620396, pp. 18/19). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 112620396. Ainda prefacialmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre os requerentes e a requerida G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Defendem a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Em relação à outra pessoa jurídica que compõe o polo passivo, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Em relação às pessoas naturais, considerando o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da requerida G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, tenho por processualmente admissível a indicação das pessoas naturais para composição do polo passivo, até o seu efetivo julgamento. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nestes autos, cuidando-se de várias pretensões cumuladas por sucessividade, passarei ao exame de cada uma delas, em tópicos individuais. 1. Do bloqueio dos ativos financeiros. No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam que os requerentes celebraram cinco contratos com a primeira requerida (IDs 111669684 e 111669689), no bojo dos quais essa última atuaria como trader, além de se comprometer a disponibilizar, em favor daqueles, rendimentos mensais no importe de 10% (dez por cento) do capital investido (cláusula segunda dos mencionados contratos). Também revelam os repasses à primeira requerida dos valores de R$ 130 mil (ID 111669684, pp. 6,12 e 21) pelo primeiro requerente, e R$ 150 mil (ID 111669689, p. 6-7 e 19) pelo segundo requerente, formando um capital investido de R$ 280 mil. Compulsando os autos, ainda vislumbro a possibilidade da negociação envolver esquema denominado “pirâmide financeira” pela pessoa jurídica demandada, de modo a prejudicar os seus clientes, sendo alvo de operações policiais, conjuntamente ao Ministério Público Federal (ID 111669692). Tenho por presente a Probabilidade do Direito. No atinente ao Risco ao Resultado Útil do Processo e ao Perigo de Dano, também os tenho por patentes, considerando que o transcurso do tempo, sem providências de natureza cautelar, resultará em uma diminuta possibilidade de recebimento de seus valores de volta. A provável dilapidação do patrimônio por parte da primeira requerida e a antevisão de um crescente número de arrestos e penhoras recomenda a adoção de providências já nesta fase de cognição inicial. Assim, tenho que o pleito em referência merece, em parte, deferimento quanto à primeira requerida. 2. Do bloqueio de criptoativos junto a corretoras de criptomoedas. Neste particular, pontuo que as criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether) são ativos virtuais, o que significa dizer que elas não existem fisicamente. Em verdade, são virtualmente representadas por uma sequência alfanumérica criptografada de até 34 (trinta e quatro) dígitos, cujas transações são validadas worldwide pelo sistema de Blockchain, absolutamente dissociadas de qualquer controle ou ingerência do Poder Público, nacional ou estrangeiro. Com efeito, o acesso a elas demanda uma Chave Privada, de conhecimento único e exclusivo do proprietário da carteira eletrônica, igualmente representada por uma sequência numérica criptografada, o que significa dizer que são seguramente inacessíveis a qualquer pessoa, que não seu portador. Ademais, as criptomoedas são ativos virtuais supranacionais descentralizados, o que significa dizer que não estão ao alcance de nenhuma autoridade pública, de nenhum país. Assim, são essencialmente imunes a arrestos ou penhoras. A única exceção se faz em relação aos ativos que transitoriamente estejam nas corretoras de criptomoedas (Exchange); hipótese em que são alcançáveis pelos SISBAJUD e passíveis de conversão em moeda nacional, a exemplo de valores acionários. Assim, se a consulta ao SISBAJUD não alcançar nenhuma criptomoeda, em nenhuma Exchange, tenho que o pleito em apreço careça de Interesse Processual, sob o enfoque da Utilidade e da Necessidade. Ainda que eventual relatório da Secretaria da Receita Federal indicasse sua existência, esses ativos estariam inacessíveis ao Poder Público. Nesse cenário, o pleito desafia indeferimento. 3. Da reserva de crédito junto ao Juízo Criminal. Neste particular, pontuo que o alcance de valores em feitos que tenham por fundamento a prática de ilícitos penais desafia o manejo pelos interessados de instrumentos próprios, perante aqueles Juízos e/ou autoridade policial. Ressalto que não se trata de penhora ou arresto no rosto de autos que tenham curso em outro Juízo, nos quais o devedor figura na posição jurídica de credor. Mas feitos em que impera o interesse público, manejado pelo titular da ação penal, razão pela qual se rege por normas próprias, as quais indicam hipóteses de (des)cabimento do levantamento por pretensas vítimas da conduta delituosa. Tenho, portanto, que o pleito desafia indeferimento. 4. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 280 mil (duzentos e oitenta mil reais) em ativos titularizados pela requerida G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA em entidades financeiras que operam em território nacional. Sucede esta Decisão, instrumento de comprovação da ordem de bloqueio. No mais, registro enfática e expressa manifestação dos requerentes no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC (ID 112620396, p. 19, item “i”). Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. No tocante ao primeiro e segundo requeridos, em atenção às informações constantes da inicial, dando conta de que o indicado requerido (e representante da pessoa jurídica primeira requerida) – encontra-se recolhido no Complexo Penitenciário de Gericinó -- Rio de Janeiro/RJ – ID 112620396, p. 8, a diligência deverá ser cumprida por meio de Oficial de Justiça. Assim, INTIMO o i. causídico a diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas necessárias à distribuição das cartas precatórias de citação e efetivação das diligências deprecadas (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), bem assim indicar os IDs dos documentos que deverão instruir as Cartas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência. Comprovado o recolhimento das custas, EXPEÇAM-SE as Cartas Precatórias para citação e intimação do primeiro e segundo requeridos. Após, ENCAMINHE-SE ao Juízo Deprecado por Malote Digital. Caso se verifiquem embaraços técnicos para cumprimento das cartas precatórias via Malote Digital, FACULTO aos autores, depois de intimados pelo Cartório Judicial Único – CJU, a promover o download das peças essenciais e distribuir autonomamente na plataforma de processo judicial eletrônico do Tribunal ao qual se encontra vinculado o juízo deprecado. No tocante ao pleito de citação por edital da sexta requerida, anoto que a citação por edital exige que sejam esgotados os meios possíveis de localização do paradeiro da parte. Assim, deverá ser objeto de diligência, inicialmente, os endereços indicados na inicial. Expedidos os mandados de citação, RETORNEM os autos conclusos para juntada da resposta SISBAJUD e eventuais desdobramentos da ordem. I.” Alegam os Agravantes, em síntese, que celebraram contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a primeira Agravada (G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda.), com previsão de retorno de 10% dos investimentos em moeda corrente nacional. Sustentam que a Contratada deveria manter durante toda a contratação, na condição de Trader, a regularidade nos órgãos competentes, sob pena de extinção do contrato com a devolução imediata dos valores investidos e os Contratantes deveriam manter o valor investido pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Asseveram que os Agravados não possuíam os cadastros necessários para a realização das operações financeiras, descumprindo, pois, a Cláusula Primeira do Contrato, o que tipifica crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Informam que o sócio da primeira Agravada, Glaidson, foi preso e 38 bilhões de reais foram bloqueados em suas contas, tendo a terceira Agravada, Mirelis Yoseline Dias Zerpa, fugido do Brasil com um bilhão em criptomoedas. Defende a necessidade de serem penhorados R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) no rosto dos autos do Processo n. 5091838-32.2021.4.02.2101 da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que determinou o sequestro de bens dos Agravados a fim de ressarcir milhares de vítimas. Destacam que há probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Por fim, requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a penhora de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), nos termos do art. 860 do CPC, no rosto dos autos do Processo n. 5091855-68.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Subsidiariamente, pedem que sejam deferidas tutelas de urgência e evidência que atendam à utilidade/necessidade da medida. O preparo foi comprovado – Id. 32155918. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pedem os Agravantes que seja antecipada a tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos da Ação Penal n. 5091855-68.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Subsidiariamente, pedem que sejam deferidas as tutelas de urgência e evidência que atendam à utilidade/necessidade da medida. No entanto, em cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas pleiteadas. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. Ocorre que os Agravantes ainda não possuem título executivo judicial para que possam pleitear a penhora no rosto dos autos do processo que tramita no juízo criminal, no qual foi ordenada a apreensão dos bens dos Réus, para futura reparação dos prejuízos causados às vítimas que requereram ou vierem a requerer indenização no juízo cível, o que só ocorrerá depois do trânsito em julgado da sentença que eventualmente julgar procedente o pedido inicial da ação. A penhora é o meio pelo qual se individualiza determinado bem do patrimônio do executado com o fim de que o ato constritivo o sujeite diretamente à execução. Com a penhora, a condição abstrata da responsabilidade patrimonial passa a ser concreta, com o fim de satisfazer o direito do exequente. Segundo o Manual de Direito de Processual Civil (de Daniel Amorim Assumpção Neves. 3a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p 1.005), a doutrina majoritária entende que a penhora é ato executivo, na qual a afirmação de que a penhora garante o juízo significa dar ao exequente a segurança de que a execução será útil e eficaz. No entanto, para que haja a determinação de penhora no rosto dos autos, deve haver título executivo judicial. Na espécie analisada, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal antecipada, pois não demonstraram os Agravantes a probabilidade de provimento final favorável, o que impede a concessão da medida pleiteada. Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, “o alcance de valores em feitos que tenham por fundamento a prática de ilícitos penais desafia o manejo pelos interessados de instrumentos próprios, perante aqueles Juízos e/ou autoridade policial. Ressalto que não se trata de penhora ou arresto no rosto de autos que tenham curso em outro Juízo, nos quais o devedor figura na posição jurídica de credor. Mas feitos em que impera o interesse público, manejado pelo titular da ação penal, razão pela qual se rege por normas próprias, as quais indicam hipóteses de (des)cabimento do levantamento por pretensas vítimas da conduta delituosa.” Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Em razão da ausência de citação nos autos de origem, fica dispensada a intimação dos Agravados para que apresentem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora